Tribunal: TJES
Processo: 5010441-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010441-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO: A MANANCIAL LIVRARIA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REQUERIMENTO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nova Cidade Shopping Centers S/A contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n. 5011186-92.2022.8.08.0024, acolheu parcialmente a impugnação apenas quanto ao excesso de execução, homologou os cálculos da contadoria judicial e aplicou a multa do art. 523 do CPC. A parte agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, por ter decorrido mais de três anos entre o trânsito em julgado (12.12.2018) e a propositura do cumprimento de sentença (08.04.2022), nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Subsidiariamente, requer compensação de créditos. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ensejando a interposição de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executiva está fulminada pela prescrição, em razão do decurso de mais de três anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 150 do STF estabelece que o prazo de prescrição da execução é o mesmo da ação originária, aplicando-se à pretensão executiva o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional da execução é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, momento em que nasce a pretensão executiva do credor, independentemente de intimação específica para tal fim.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a execução deve ser requerida dentro do prazo prescricional aplicável, sendo o arquivamento ou o desarquivamento dos autos irrelevante para fins de interrupção ou suspensão do prazo.

No caso concreto, o cumprimento de sentença foi protocolado mais de três anos após o trânsito em julgado (de 12.12.2018 a 08.04.2022), configurando-se a prescrição da pretensão executiva.

A pretensão subsidiária de compensação de créditos resta prejudicada diante do reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão executiva inicia-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da Súmula 150 do STF, sendo irrelevante a ausência de intimação da parte vencedora.

A contagem do prazo prescricional para a execução observa o mesmo prazo previsto para a ação de conhecimento correspondente, conforme o art. 206 do Código Civil.

Protocolado o pedido de cumprimento de sentença após o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, arts. 2º, 513, § 1º, e 523.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, REsp n. 2.095.397/RJ, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2024, DJEN 12.12.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.928.065/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.956.841/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; TJES, AgInt n. 5008184-89.2022.8.08.0000, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2024; TJES, ApCiv n. 0804611-87.2003.8.08.0024, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 17.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5010441-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADA: A MANANCIAL LIVRARIA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MAURICIO C. RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa Nova Cidade Shopping Centers S/A irresignada com a decisão que, no bojo do cumprimento de sentença n. 5011186-92.2022.8.08.0024, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente no que tange o excesso de execução, homologou os cálculos apresentados pela contadoria e, ainda, acresceu a multa do artigo 523 do CPC.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que a pretensão executiva está prescrita vez que transcorrido mais de três anos entre o trânsito em julgado e a instauração do cumprimento de sentença, conforme preceitua o artigo 206, §3º, V do Código Civil. Subsidiariamente pretendeu a compensação com o crédito que possui com a empresa agravada.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 6228661, em face do qual foi interposto agravo interno com id. 7353641 e contrarrazões no id. 7969372.

Informações prestadas pelo juízo originário no id. 7081251.

Contrarrazões (id. 7138894) pelo desprovimento do recurso e pugnou pela condenação da parte adversa em litigância de má-fé.

Pois bem. Prevê a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Em outras palavras, se a parte não iniciar o cumprimento de sentença no mesmo prazo que teria para ajuizar a demanda principal, a sua pretensão de execução do título judicial que reconheceu seu direito estará prescrita.

Importante consignar, ainda, que o efeito da prescrição da pretensão executiva é automático, ou seja, independe de qualquer ato anterior ao exercício da pretensão executiva.

Exatamente nessa trilha a Colenda Corte Cidadã enuncia que
“O entendimento consolidado no STJ é o de que o prazo prescricional para o cumprimento de sentença inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, que é o último ato do processo de conhecimento (art. 202, § 1º, do Código Civil)”,
haja vista que
“O início da execução se subordina ao interesse do exequente, incumbindo-lhe a iniciativa de requerer o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 475-B do CPC/73 e 513, § 1º, do CPC/2015, independentemente de intimação ou ato de impulso processual, já que a execução se processa no seu exclusivo interesse e vige no nosso ordenamento jurídico o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC).”
(STJ, REsp n. 2.095.397/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Em idêntico sentido,
in verbis:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. 2. Esta Corte Superior tem manifestado o entendimento de que a "majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.283.540/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.928.065/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERIOR AO FIM DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de cumprimento de sentença é o marco interruptivo da prescrição a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, não sendo o requerimento de desarquivamento suficiente para tal desiderato.
2.
O cumprimento de sentença apenas foi requerido quase oito meses após o desarquivamento dos autos, circunstância que fulmina a tese de que a demora decorreu do próprio Judiciário.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.841/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.

Também nesse sentido, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.585.917/SP, a Primeira Turma do C. STJ (DJe de 1º/9/2022) concluiu que
"A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que o marco inicial do prazo prescricional da execução é a data do trânsito em julgado, momento em que surge, para o vencedor, a pretensão executória,
sendo irrelevante, para tanto, sua intimação
".

In casu
,
não há controvérsia acerca da data do trânsito em julgado da definitividade do pronunciamento condenatório vez que decorre do próprio decurso do prazo recursal.

Diante de tal cenário, não tendo dado início à fase executiva dentro do triênio prescricional (artigo 206, §3º, V do Código Civil), eis que o petitório do cumprimento de sentença fora protocolado em 08.04.2022 apesar do trânsito em julgado ter ocorrido em 12.12.2018 (como admitido na própria inicial de cumprimento de sentença), o direito que a agravada detinha em decorrência da condenação foi alcançado pela prescrição.

A ilustrar e corroborar a intelecção exposada, segue a jurisprudência desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
O prazo prescricional para a veiculação de pedido de cumprimento de sentença é o mesmo prazo preclusivo para a ação cognitiva e tem início com o trânsito em julgado da decisão.
Súmula 150/STF. Precedentes do STJ. 2. O prazo prescricional para pretensão de reparação civil é trienal e o prazo para a cobrança de verba honorária é quinquenal. Art. 206, do CC e art. 25, II, do Estatuto da OAB. Precedentes do STJ. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5008184-89.2022.8.08.0000, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INTIMAÇÃO ANTES DO ARQUIVAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. - Não há falar em necessidade de intimação dos exequentes acerca do arquivamento do processo uma vez que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença”(STJ AgInt no REsp 1928065/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 10-03-2023, data da publicação/fonte: Dje 10-03-2023). 2. - Recurso não provido. (TJES, Apelação Cível n. 0804611-87.2003.8.08.0024, Relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/Apr/2024)

Por tais razões,
CONHEÇO do agravo e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a prescrição da pretensão executiva na hipótese.

Reputo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.